Tribunal: TJBA
Processo: 8078878-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078878-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILENE PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A e outros

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE INSCRIÇÃO NO SISBACEN-SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações cíveis recíprocas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, tendo como fundamento a alegada ausência de notificação quanto à inscrição da autora no SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Examinam-se: (i) a alegação da consumidora/apelante de que não foi previamente notificada pela instituição credora quanto à inserção de seus dados no SCR, com pedido de indenização por danos morais; (ii) o argumento da instituição financeira/apelante no sentido de inexistir obrigação de notificação prévia; e (iii) a incidência da Súmula n.º 385 do STJ em razão de inscrições preexistentes.

III. RAZÃO DE DECIDIR:

3. Verifica-se que a ausência de notificação prévia contraria o disposto no art. 43, § 2.º, do CDC e o art. 13 da Resolução n.º 5.037/22 do BACEN, que atribui à instituição originária a responsabilidade pela comunicação. Contudo, restou demonstrado nos autos a existência de inscrições preexistentes em nome da autora/apelante, promovidas por instituições diversas, legitimando a incidência da Súmula n.º 385 do STJ, o que afasta a possibilidade de indenização por danos morais. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVOS E TESES:

4. Recursos conhecidos e não providos. Honorários sucumbenciais recíprocos majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora/apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2.º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3.º; Resolução BACEN n.º 5.037/22.

Jurisprudências citadas:
ApCiv n.º 8059146-12.2023.8.05.0001/TJBA; ApCiv n.º 0546596-74.2017.8.05.0001/TJBA; STJ, Súmulas n.º 359 e 385.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações simultâneas
n.º 8078878-76.2023.8.05.0001
, tendo como apelantes
EDILENE PEREIRA DA SILVA
e
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
a ambos os apelos, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E/JG11